Tribunal: TJDFT
Processo: 0710692-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUERES. INADIMPLEMENTO RECONHECIDO. DIREITO SOCIAL À MORADIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. ART. 6o, CF. GARANTIA QUE NÃO LEGITIMA O INADIMPLEMENTO DE ALUGUERES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em razão de sentença em ação de cobrança de alugueres combinada com pedido de despejo que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
2. O pleito genérico de ser mantido no imóvel ao fundamento da garantia ao direito social de moradia, em benefício exclusivo da parte requerida e em prejuízo exclusivo da parte requerente, não ilustra o objetivo constitucional, no qual o Estado procura, coletivamente, garantir direitos sociais para todos os cidadãos.
3. Precedentes: Acórdão 1793985, 07198271520228070001, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023.
4. Apelo conhecido e desprovido.